Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-46.2021.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000134-46.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), DANIEL TELES BESOLD - CPF: 051.715.181-22 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.º
1000134-46.2021.8.11.9005

Impetrante:
DANIEL TELES BESOLD

Impetrado:
MM.º
DE DIREITO DR. JUIZ EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Data do Julgamento:
13/09
/2021

EMENTA:

MANDADO DE SEGURA
N
ÇA
.
ACESSO À JUSTIÇA.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
JURIS TANTUM
. PRECEDENTES DO
C
. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS
A
ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFIC
ÊNCIA
.
INDEFERIMENTO DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO

ART. 99, § 2.º DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do
C
. STJ
,
depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2. Obviamente que
, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa
, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3. Ocorre que, na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque
o
Impetrante não acostou provas da necessidade do benefício, em demérito à presunção
juris tantum
de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica.

4
.

A m
atéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar a alegada hipossuficiência. De igual modo, não houve impugnação ou juntada de documentos pela
parte contrária
que p
udesse
colocar em
cheque
a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento d
o
Impetrante e de sua família
.

5. Não suficiente,
o
Impetrante trouxe aos autos
sua
carteira de trabalho
e holerites
, demonstra
ndo
a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

5
.
Ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado

por
DANIEL TELES BESOLD
em face da decisão prolatada pelo
MM.º
JUIZ DE DIREITO

DR. EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
,que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado por eleinterposto.

Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Registranão possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.º
1000906-78.2020.8.11.0037.
No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
p
roferida
no
ID

80347952
.

A
autoridade apontada coatora

não
prestou informações
, conforme certidão ID 97945465
.

A instituição financeira BANCO BRADESCO S/A apresentou contrarrazões no ID 82583957.

O

Ministério Público
Estadual
manifestou-se no
ID
80778499
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021